Tribunal: TJDFT
Processo: 0717703-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS ELETRÔNICOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligências de busca patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER, formulado em execução fundada em título executivo extrajudicial. A parte agravante alegou a ausência de localização de bens desde a última tentativa, realizada no ano de 2023, e requereu nova rodada de pesquisas para viabilizar a efetividade da tutela jurisdicional executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o decurso de tempo relevante desde a última tentativa de localização de bens do executado, independentemente de prova concreta de alteração patrimonial, justifica a reiteração das diligências de busca por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil impõe a todos os sujeitos processuais o dever de cooperação e estabelece que as partes têm direito à solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, em prazo razoável (arts. 4o e 6o do CPC).
4. A reiteração de diligências de busca patrimonial é admitida mesmo na ausência de indícios novos, quando demonstrado decurso de tempo relevante, por representar medida idônea à concretização do direito reconhecido em juízo.
5. A negativa genérica de renovação das pesquisas, com base apenas na ausência de elementos novos, compromete o princípio da efetividade da jurisdição e esvazia a finalidade do processo executivo.
6. A inexistência de outros meios eficazes de localização de bens e o lapso temporal superior a um ano desde a última diligência justificam nova rodada de buscas, especialmente diante da possibilidade de alteração da situação patrimonial do devedor.
7. A jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a adoção reiterada das ferramentas eletrônicas, inclusive na modalidade automatizada ("teimosinha" do SISBAJUD), como instrumento legítimo e eficaz de persecução patrimonial, desde que respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O decurso de tempo expressivo desde a última tentativa de localização de bens do devedor, por si só, justifica a reiteração das diligências patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER, desde que observados os princípios da razoabilidade e efetividade da execução.
2. A negativa genérica de renovação das pesquisas patrimoniais, sem considerar o tempo decorrido e a ausência de outros meios idôneos, afronta o princípio da efetividade da jurisdição.
3. A reiteração das buscas eletrônicas constitui instrumento legítimo de cooperação processual voltado à realização prática do direito reconhecido em juízo.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 6o, 300, 854 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 4.2.2011; STJ, REsp 1267374/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14.2.2012; TJDFT, Acórdãos no 1805855, 1781416, 1836048, 1810524, 1832521, 1989700, 1989509.